Tribunal: STF
Processo: ADI 793
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  MESA   DIRETORA   DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA:  POSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO.  Constituição do Estado de
Rondonia, com a EC n. 3/92, artigo 29, I, "b".
          I. - Pedido de suspensão cautelar da expressão "permitida a
recondução  para  o mesmo  cargo  na mesma  legislatura",  contida na
alinea  "b", do inc. I, do art. 29 da Constituição de Rondonia, com a
EC  n. 3/92. Indeferimento, na forma do precedente contido na ADIn n.
792-RJ.
          II. - Medida Cautelar indeferida.::